Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO MATERNO-FILIAL. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A jurisprudência estabeleceu como requisitos para reconhecimento da filiação socioafetiva a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva de ser reconhecida, voluntária e socialmente, como genitora da demandante.
2. No caso, não há registros de atitudes ou declarações da requerida que indiquem uma intenção consciente e duradoura de constituir-se como mãe socioafetiva, seja mediante a apresentação pública da autora como filha, seja por atos que demonstrassem o exercício contínuo das funções maternas.
3. Apelação conhecida e não provida.